Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014620-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELIVECI JUNIO MELO FREIRE - CPF: 012.353.231-02 (RECORRIDO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014620-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1014620-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Vida e Previdência S.A.

Recorrido:
Eliveci Júnio Melo Freire

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL SUPERIOR AO UTILIZADO PELA SEGURADORA. CÁLCULO INDEVIDAMENTE REDUZIDO. ABATIMENTO DE VALOR JÁ PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMNETE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro no cálculo do capital segurado individual e no percentual aplicado pela seguradora; (ii) definir se o valor já pago administrativamente deve ser abatido da condenação; (iii) estabelecer o termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o capital segurado individual à época do sinistro era de
R$ 57.535,50 (cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
, para nove vidas, e que o percentual de invalidez reconhecido foi de 25%, sendo indevida a aplicação de redução adicional utilizada pela seguradora.

4.

O pagamento administrativo deve ser deduzido do valor da indenização para evitar enriquecimento sem causa.

5.

A correção monetária incide desde o momento do efetivo prejuízo, conforme estabelece a Súmula 43 do STJ, sendo indevido o pedido de alteração para a data do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora deve observar o capital segurado individual vigente à época do sinistro e o percentual de invalidez reconhecido, não sendo lícito aplicar redução não prevista contratualmente.

2.

Valores pagos administrativamente devem ser abatidos da condenação para evitar enriquecimento sem causa.

3.

A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir do efetivo prejuízo, e não da data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, número único 1010756-30.2023.8.11.0045, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 31.03.2025, publicado no DJE em 03.04.2025; Súmula número 43 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014620-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1014620-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Vida e Previdência S.A.

Recorrido:
Eliveci Júnio Melo Freire

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Itaú Vida e Previdência S.A.

Ação:
de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (
Id. 339712858)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de R$
13.750 (
treze mil setecentos e cinquenta reais
), a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 339712862
)
:
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes pedidos iniciai, ou, alternativamente, requer o abatimento do valor já pago a título de danos materiais, bem como a alteração da incidência da correção monetária para a data do arbitramento.

Contrarrazões
(Id. 339712865
)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014620-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1014620-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Vida e Previdência S.A.

Recorrido:
Eliveci Júnio Melo Freire

VOTO

Eminente Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Itaú Seguros S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Eliveci Júnio Melo Freire
em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que era funcionário da empresa Campos Engenharia e Construção Ltda, quando sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura por explosão das vértebras L1 e L2, sendo reconhecida pela própria seguradora a invalidez parcial permanente no percentual de 25%.

Relata que, ao acionar o seguro, a seguradora efetuou o pagamento administrativo de R$ 1.289,06(mil duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos), calculado com base em capital segurado individual de R$ 20.625,00 (considerando 24 vidas seguradas) e aplicando o percentual de 6,25%. Contudo, afirma que o cálculo está incorreto, pois a apólice previa capital individual de R$ 57.535,50 (cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos - considerando 9 vidas seguradas) e o percentual de invalidez reconhecido foi de 25%, sem a redução aplicada pela seguradora.

A empresa recorrente, por sua vez, alega que não houve erro no cálculo do capital segurado individual, pois, na data do sinistro, a apólice segurava 24 vidas.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença foi omissa ao não determinar o abatimento do valor já pago administrativamente (R$ 1.289,06) e requer a aplicação de correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

A controvérsia reside no valor da indenização securitária devida.

No caso em análise, é incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho que resultou em invalidez parcial, conforme documentos constantes dos Ids. 339711884 e 339711887, bem como que havia seguro de vida vigente à época, contratado pela empresa em que trabalhava, no valor de R$ 57.535,50 (cinquenta e sete mi, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) de capital individual, para 09 vidas, conforme apólice apresentada no Id. 339711885.

No tocante ao percentual de invalidez aplicável, a própria seguradora reconheceu a invalidez parcial permanente do recorrido no percentual de 25%. Contudo, ao efetuar o cálculo da indenização, aplicou uma redução indevida para 6,25% (25% de 25%), em desacordo com as condições contratuais.

Contudo, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de abatimento do valor já pago administrativamente. Embora o pagamento tenha sido realizado com base em cálculo equivocado, o valor de R$ 1.289,06
(mil duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos)
já foi disponibilizado ao recorrido e deve ser descontado do montante total devido, sob pena de enriquecimento sem causa. Portanto, o valor da indenização securitária a ser pago pela recorrente deve ser de R$ 12.460,94 (doze mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual foram julgados improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a alegação de pagamento administrativo estaria acobertada pela coisa julgada. A parte recorrente pleiteia o reconhecimento da extinção da obrigação, sustentando que já quitou as verbas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de pagamento administrativo pode ser analisada na fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada; e (ii) verificar se há excesso de execução em razão do pagamento de parte das verbas cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois não implica modificação da base de cálculo da condenação nem nova apreciação do mérito da demanda.

O abatimento de valores pagos administrativamente configura matéria de ordem pública, podendo ser alegado e reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Examinados os extratos apresentados pelo recorrente, verifica-se que houve pagamento de férias acrescidas do terço constitucional nos anos de 2021, 2022 e 2023, o que já foi objeto de deliberação em grau recursal, impondo-se o abatimento correspondente.

A manutenção da cobrança de valores referentes a períodos já excluídos da condenação configura excesso de execução, vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

O reconhecimento de pagamento prévio de parte da obrigação impõe a dedução correspondente para evitar excesso de execução e enriquecimento ilícito.
(...) (N.U 1010756-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

Quanto ao pedido da recorrente para que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação, verifica-se que sentença determinou corretamente a incidência de correção monetária pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo, em conformidade com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". No caso em tela, tratando-se de pagamento de indenização securitária, o efetivo prejuízo ocorreu no momento em que deveria ter sido pago o valor correto da indenização.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para DETERMINAR o abatimento valor já pago em sede administrativa, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026